Tribunal: TJMT
Processo: 0035636-38.2011.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035636-38.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 264.134.340-15 (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 264.134.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 264.134.340-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO
- NÃO CONHECIDO - INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ERRO GROSSEIRO -
DECISÃO
MONOCRÁTCA
MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão
que
indefe
re
o pedido de penhora d
e
imóvel

tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser atacada
por agravo de instrumento.

A
interposição de apelação
configura erro grosseiro
e
impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
gravo Interno
interposto
ORIVALDO RIBEIRO
,
com o fito de reformar a
decisão monocrática que n
ão conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, por falta de cabimento.

O agravante discorre sobre os fatos do processo e s
ustenta, em síntese, que
é caso de conhecimento do recurso de apelação
interposto, por se tratar de decisão que pôs fim à ação de execução.

Sem c
ontra
minuta
(Id.

224828190
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do exame, verifica-se que o ora agravante,
ORIVALDO RIBEIRO
, interpôs recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida pelo juízo d
a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos autos
da ação de execução por título judicial, que move em face
do Espólio de
João de Oliveira
.

Com efeito, a decisão que o ora agravante buscava combater com o apelo indeferiu
o pedido de
penhora do imóvel pleiteado pelo exequente.

Pois bem.

Esta Relatora monocraticamente não conheceu o referido recurso de apelação, por falta de cabimento, já que contra a decisão
recorrida cabia recurso de agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória, que não pôs fim ao processo (Id.
212182191
).

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
Como cediço, o recurso de apelação cível somente é cabível contra sentença, assim considerada o ato jurisdicional que põe fim ao processo, a teor do disposto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”

Nessa linha de intelecção, a decisão impugnada
deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, a rigor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

Importante registar a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso, uma vez que demandaria a hipótese de erro escusável, porém, jamais no caso em tela, em que estamos diante de um “erro grosseiro”.

Nessa perspectiva, havendo previsão legal expressa acerca do recurso cabível contra determinado ato jurisdicional, inimaginável a aplicação o princípio da fungibilidade recursal.

Desse modo, não sendo o recurso de apelação o procedimento adequado para a parte oferecer resistência à decisão combatida, ele não deve ser conhecido.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por falta do requisito do cabimento.
(...)”.

Apesar das
razões
formuladas em sede de agravo interno, nota-se que o agravante se limitou a pugnar pelo conhecimento do recurso e defender que a decisão apelada teria colocado fim ao processo e, portanto, seria recorrível por apelação.

No entanto, resta claro que a decisão
de origem indeferiu a
indeferiu o pedido de penhora do imóvel
, o que não põe fim à marcha processual.

Nota-se que não apresentou nova argumentação capaz de alterar a conclusão obtida por esta R
elatora na decisão monocrática.

Assim, é o caso de manter
o
não conhecimento do recurso.

Nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA LIDE ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – ARTIGO 921, III, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A decisão que suspende a Execução com amparo no artigo 921, III, do CPC, tem natureza interlocutória, portanto deve ser atacada por Agravo de Instrumento. A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
”
(
TJMT, AP
0000575-20.2000.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)
.

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APENAS AFASTOU A COBRANÇA DE MULTA
DIÁRIA
MAS QUE NÃO EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO COM DOIS OBJETIVOS: CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA E COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO
PRINCIPIO
DA FUNGIBILIDADE EM RAZÃO DO ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA.

Descabe a utilização de Apelação contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, notadamente se não a decisão atacada não extinguiu o referido cumprimento de sentença
”
(
TJMT, AP
1001721-21.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024